Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-29.2021.8.11.0105
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001553-29.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUSTINO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 992.008.058-68 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 982.065.831-49 (ASSISTENTE), FLAVIO JOSE ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 651.714.541-91 (ASSISTENTE), PAULO CESAR FRANCA - CPF: 889.172.311-87 (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Ausência de nulidade por falta de fundamentação. Impossibilidade de desclass
i
ficação para tipo mais gravoso. Redimensionamento da pena de multa.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Justino Antônio de Sousa, condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Alega
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pleiteia desclassificação para o crime de porte ilegal (art. 14 da mesma Lei), e requer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

II.
Q
uest
ões
em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se é possível a desclassificação do crime de posse para o crime de porte ilegal de arma de fogo; (
iii
) saber se é cabível a preponderância da co
n
fissão espontânea sobre a reincidência, bem como a readequação da pena de multa.

III.
R
azões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, analisando as provas e justifica
n
do a condenação, atendendo ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 381, III, do CPP.

4. A desclassificação pretendida implicaria em enquadramento em tipo penal mais gravoso, o que é vedado pelo princípio do non reformatio in pejus, uma vez que ap
e
nas a defesa recorreu.

5. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é possível, conforme pacificado pelo STJ, inexistindo preponderância entre elas.

6. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo read
e
quada para 11 dias-multa, conforme os critérios dos
arts
. 49 e 60 do Código Penal.

IV.
D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Pena de multa redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da cond
e
nação. 2. É vedada a reformatio in pejus quando apenas a defesa recorre, sendo ina
d
missível a desclassificação para tipo penal mais gravoso. 3. É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 49, 60, 67; CPP,
arts
. 155, 381, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 253.529, Rel. Min.a Laurita Vaz, DJ 11/09/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
defesa de
Justino Antônio
d
e Sousa

contra
sentença prolatada pelo juízo
Vara
Única
da Comarca de

C
olniza
que, julgando
parcialmente
procedente a inicial acusatória, o cond
e
nou à pena de

0
1
(
um
) ano
e 02 (dois) meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
,
e ao p
a
gamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime
de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
previsto no
artigo
12
,
da Lei n. 10826/03

(
i
d.
269606379
).

Nas razões recursais,
o apelante
requer
, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

No mérito, pretende:
i.
A
desclassificação do delito previsto no artigo
12
,
da Lei n. 10826/03 para o do artigo

14
,
da mesma lei
e
;
ii
.
A

preponderância
da aten
u
ante da confissão espontânea em razão da agravante da reincidência
(id.
269606385
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
269606390
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
prov
i
mento do recurso (i
d.
273625378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nesta preliminar, Justino Antônio de Sousa aduz que:
“
A sentença co
n
denatória não abordou de forma suficiente as alegações defensivas, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada das decisões j
u
diciais. A análise superficial das provas enseja nulidade.
”

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, a sentenciante ate
n
deu a exigência de motivação (art.381, III, do

CPP e art. 93, IX, da

CF), indicando cl
a
ramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta do apelante e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que a levaram à conclusão da co
m
provação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão r
a
cional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundame
n
tar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a suste
n
tam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posici
o
namento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo ap
e
lante.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses do apelante, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX,

da Constituição Federal.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada

MÉRITO.

No mérito, busca o apelante a
desclassificação do delito previsto no art
i
go
12
,
da Lei n. 10826/03 para o do artigo

14
,
da mesma lei
, além da
pre
ponderância
da atenuante da confissão espontânea em razão da agravante da reincidência.

No tocante ao pleito de desclassificação do delito de posse de arma de fogo para o de porte de arma de fogo de uso permitido, conforme bem consi
g
nado no parecer de id. 275575887,
“quanto ao pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03, entendo que a defesa técnica deve ter se equivocado ao apontar o dispositivo legal para qual almeja a desclassific
a
ção, uma vez que o apontado prevê como ilícito o porte ilegal de arma de fogo”
.

Isso porque o delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art
i
go 14, da lei n. 10826/03, é mais grave que o crime pelo qual o réu foi condenado, o que é vedado pelo princípio do
non reformatio in pejus
, vez que somente a def
e
sa recorreu.

Desse modo,
constata-se que o
requerente não possui interesse jur
í
dico em pedir
desclassificação da conduta prevista no artigo 12 da Lei n. 10826/03 para o artigo 14, da mesma Lei
, pois
,

s
e tal pedido fosse acolhido, a p
e
na do réu seria majorada indevidamente, resultando em situação mais gravosa do que a estabelecida na sentença, contrariando o princípio do non reformatio in p
e
jus.

Quanto ao pleito de readequação da pena intermediária, para
que haja a preponderância da atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
"A Te
r
ceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do
EREsp
n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias."

(
1 STJ, HC 253.529, 5a T. Rel.a Min.a LAURITA VAZ, DJ 11/09/2013
)

Assim sendo, não há como admitir a tese de preponderância da co
n
fissão espontânea sobre a reincidência, por absoluta falta de previsão legal.

Por fim, analisando a dosimetria aplicada, verifiquei a desproporci
o
nalidade da pena de multa e a pena corporal aplicada em desfavor do réu.

Deve-se salientar que a pena de multa, nos termos do art. 49 do C
ó
digo Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado Orient
a
tivo no 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que “a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segu
n
da, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, o cálculo da pena de multa é feito em dois momentos disti
n
tos.

O primeiro deles, onde se define a quantidade de dias multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para enco
n
trar o número de dias-multa “o magistrado leva em conta as circunstâncias judic
i
ais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecun
i
ária” (MASSON, Cleber. Direito

Penal. Vol.01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador passa à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade onde leva em consider
a
ção a capacidade econômica do agente, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 5 (cinco) vezes o
salário mínimo
(art. 49, §1o, CP) p
o
dendo, eventualmente, tal valor ser aumentado até o triplo (art. 60, §1o, CP).

No caso dos autos, deve a pena de multa deve ser readequada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Assim sendo, a pena de multa deve ser readequada de forma propo
r
cional à pena privativa de liberdade (
01 ano e 02 meses de detenção)
.

Na hipótese, a pena-base foi aumentada em 0
2
(
dois
) meses em razão d
os

maus antecedentes
, motivo pelo qual aumento a pena de multa, nesta primeira fase dosimétrica, para 11 (onze) dias-multa.

Não houve alteração da pena na segunda fase da dosimetria da pena
, vez que foram compensadas atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição de pena
.

Desse modo, DE OFÍCIO, fixo a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo
,

e
de ofício
, redimensionar a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,

mantendo
-se a sentença
nos seus
exatos
termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025